Tribunal: TJDFT
Processo: 0747693-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747693-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, RANIERE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID 214995000 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735351-86.2021.8.07.0001, proposto em desfavor de MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME e RANIERE DOS SANTOS, deixou de apreciar pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 29.08.2022 (ID 134982579). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, este Juízo determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 211801831). O exequente requer, nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de incluir no polo passivo da presente demanda o sócio ENALDO DE SOUSA PIRES; bem como a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com intuito de incluir no polo passivo da presente ação a empresa MOVEIS PLANEJADOS MOVINE LTDA (ID 214055063). É o relatório. Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, “[d]urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. De maneira complementar, reza o art. 923 do indigitado Diploma Processual que, “[s]uspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes”. Cumpre à parte exequente, portanto, para requerer o prosseguimento do feito, indicar atos constritivos dotados de urgência, sob pena de eventual perecimento de crédito, não sendo possível a retomada do curso do processo para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: ?Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes?. (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão n. 1775004, Relator Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 03.11.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD E OUTROS). PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça. 4. No caso, verifica-se que foi oportunizada à parte credora a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Suspenso o processo executivo por execução frustrada (art. 921, III do CPC), a realização de novas medidas de buscas de bens dependem de indicação de sua viabilidade e necessidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1925807, Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024) Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento do art. 923 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à suspensão determinada pelo pronunciamento judicial retro (ID 211801831). Fica a parte exequente intimada, de antemão, que não serão praticados atos processuais de caráter constritivo, salvo dotados de evidente urgência ou com vistas a evitar dano irreparável. No agravo de instrumento (ID 65982287), o banco exequente, ora agravante, pleiteia “seja concedido efeito suspensivo de forma liminar para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do feito” (p. 9). Argumenta, basicamente, que em face da não localizado de bens passiveis de penhora em nome da empresa agravada há anos, necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que seja localizado bens passíveis de penhora dos sócios, porquanto atendidos os requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil, pois demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Esclarece que desde a prolação da sentença exequenda, ocorrida em junho/2022, houve a intensa alteração no quadro societários da empresa executada, com retirada, admissão e readmissão de sócio. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois se “decorrer prazo de arquivamento provisório nos autos irá gerar prejuízo ao ora agravante de contrato não adimplido pelos agravados” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 65983111 e 65983112). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi deixado de analisar pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por estar o processo executivo suspenso. Assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista não ser possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Os autos de origem versam sobre cumprimento de sentença decorrente de ação de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, firmada em janeiro/2021, no valor total de R$ 277.441,18, a qual teve o pedido julgado procedente, para “declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 322.345,73”, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da última atualização (ID 123459149); cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 457.201,34, conforme última tabela acostada aos autos (ID 176539346). A despeito dos argumentos expendidos, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que houve a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, em março de 2021, consoante decisão interlocutória de ID 211801831 (da origem), a qual além de determinar que os autos fossem remetidos ao arquivo provisório, consignou advertência expressa de que “nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito". Portanto, não seriam mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Por conseguinte, reputo que o Juízo a quo, acertadamente, indeferiu o pleito do exequente agravante, nos termos do comando legal do art. 923 do CPC, que determina: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Isso se dá porque o pleito de ID 214055063 não se amolda ao conjunto de providências urgentes, conforme art. 923, parte final, do CPC, ou seja, não constitui ato processual ligado à tutela cautelar e tutela antecipatória fundada na urgência. De mais a mais, registre-se que os atos processuais praticados durante a suspensão do processo, ressalvados os urgentes, são ineficazes. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator